Tribunal: STF
Processo: RE 497691
Classe: RE
Órgão julgador: JOAQUIM BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2011-12-06
Data de publicação: 2011-12-06

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. MILITARES. ANISTIA. PEDIDO DE INDENIZAÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 8º, § 3º, DO ADCT. ACÓRDÃO QUE CONSIGNOU A AUSÊNCIA DE SUPORTE PROBATÓRIO MÍNIMO PARA O DEFERIMENTO DA PRETENSÃO. ÓBICE DA SÚMULA 279 DO STF. 



    Agravo regimental a que se nega provimento.